Tribunal: TJPA
Processo: 0810512-08.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810512-08.2024.8.14.0000

PACIENTE: HELISON DA SILVA FAGUNDES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES DA COMARCA DE BENEVIDES NO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS E ROBUSTOS. GRAVIDADE EVIDENCIADA. PRESENÇA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREJUDICA A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4.

J
ulgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810512-08.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: HELISON DA SILVA FAGUNDES

IMPETRANTE: JEDEIAS ARAÚJO DA SILVA (OAB/PA 33.480)

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

PROCESSO DE ORIGEM: 0803364-14.2022.8.14.0097

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado dia 26.06.2024 a favor de
Helison da SIlva Fagundes
, em face de ato do Exmo. Juiz de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA, nos autos nº 0803364-14.2022.8.14.0097.

Consta da inicial que o paciente se encontra preso desde o dia
20.12.2022
, ocasião em que, durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi devidamente homologada e convertida em prisão preventiva. A denúncia foi protocolada em janeiro de 2023 e, após encerrada a instrução, foi prolatada a sentença condenatória estabelecendo pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agente nos termos do artigo 157 §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal e absolveu das acusações de tentativa de latrocínio e de receptação (artigo 157, §3, inciso II c/c 14, inciso II e 180, caput, do Código Penal) e desclassificou a conduta do paciente de tráfico de drogas, artigo 33, para o artigo 28, ambos da Lei 11.343/2006, por falta de provas, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Alega que a medida cautelar foi decretada sem parcimônia e carece de fundamentos e respaldo em fatos, o que violaria seus direitos e garantias individuais e fundamentais, mormente a presunção de inocência.

Diante da alegada ausência de fundamentação objetiva e precisa, pugna pela revogação da prisão com a expedição do alvará de soltura em caráter liminar e, no mérito, sua confirmação.

Após sorteio, os autos foram encaminhados à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que determinou sua redistribuição ao Juízo prevento, vindo-me conclusos dia 27.6.2024.

O pedido de liminar foi indeferido em análise preliminar no dia 29.11.2023 (id 20412451), as informações da autoridade coatora foram apresentadas dia 02.07.2024 (id 20478024) e a Procuradoria de Justiça manifestou parecer desfavorável à concessão da ordem (id 20499277).

É o relatório.

VOTO

Conheço do
Habeas Corpus
porque preenchidos os requisitos do artigo 654, §1º do CPP.

Sustenta a defesa que a decisão de decretação da prisão preventiva não está ancorada em provas e fatos concretos capazes de embasar a necessidade da medida extrema.

Afirma ser a única fonte de sustento de sua família regularmente constituída, possui ocupação lícita, residência fixa e que em nenhum momento demonstrou qualquer intenção de se evadir do distrito da culpa. Portanto, é inegável o constrangimento ilegal decorrente da medida cautelar extrema.

Adianto que não assiste razão ao impetrante. Explico.

No decreto preventivo, recorto e colaciono abaixo trecho que descreve os fatos dos quais o paciente é acusado:

Narra a peça acusatória que no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 10h, no Assentamento Abril Vermelho, polo I, em Santa Bárbara do Pará – PA, o denunciado HELISON DA SILVA FAGUNDES e elemento não identificado, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo e mediante violência e grave ameaça, subtraíram 1 (um) aparelho celular Samsung A21S cor azul, 1 (um) capacete da cor preta, 1 (uma) CNH, 1 (uma) carteira de operador de máquinas pesadas e a quantia em dinheiro de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), pertencentes às vítimas Dienilson Ferreira da Silva e Maysa Maia Barbosa, bem como, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa, efetuaram disparos contra os policiais militares PM Doval Cardoso da Costa, PM Natanael Almeida da Silva e PM Wryan Setubal Maues, não tendo o crime de latrocínio se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, frente a erro de pontaria.

Outrossim, narram os inclusos autos que, em 19 de dezembro de 2022, por volta das 10h30, Rua Manuel Bambu, em Santa Bárbara do Pará – PA, o denunciado HELISON DA SILVA FAGUNDES, livre e conscientemente, trazia consigo 13 (treze) invólucros confeccionados em papel filme contendo erva seca prensada, pesando no total 21g, tratando-se da substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo da Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como Maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, descrevem os autos inclusos que, em 19 de dezembro 2022, por volta das 10h30, na Rua Manuel Bambu, em Santa Bárbara do Pará – PA, o Denunciado HELISON DA SILVA FAGUNDES, livre e conscientemente, transportava a motocicleta HONDA CG TITAN ES, placa JUB461, cor VERMELHA, chassi 9C2JC30201R031552, produto de crime, o qual apresentava com restrição furto/roubo.

A prisão preventiva foi decretada pelos seguintes motivos:

A presente prisão ocorreu por meio de diligência policial após o acusado praticar assaltos com emprego de simulacro de arma em multiplicidade de vítimas no município de Santa Bárbara, e tendo sido encontrado em seu poder 01 simulacro de pistola, 1 faca, 13 invólucros de maconha envolto em saco plástico, 01 aparelho celular e o valor de R$ 36,75 pertencentes às vítimas MAYSA MAIA BARBOSA e DIENILSON FERREIRA DA SILVA.

A gravidade concreta da conduta perpetrada pelo conduzido e a maneira de agir audaciosa na prática do crime, fazendo multiplicidade de vítimas de roubo em município de pequeno porte, indiferentes ao fluxo de pessoas nas redondezas, normais em pequenos municípios, revela o dolo do indiciado e sua periculosidade concreta e indica o perigo evidente que a permanência do agente em liberdade representa para a segurança da coletividade, ante o justo receio da reiteração delitiva, a evidenciar que a segregação cautelar dos agentes é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

O paciente foi condenado a pena de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelos crimes de roubo com emprego de arma de fogo em concurso de agente e o crime de tráfico de drogas foi desclassificado para o artigo 28, ambos da Lei 11.343/2006, por falta de provas.

Em seus dispositivos finais, o Juízo monocrático assim consignou:

O réu se encontra atualmente preso por força de decreto preventivo e deverá continuar. Não visualizo qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão do acusado, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva.

A segregação do sentenciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), consoante se verifica na certidão criminal em que o acusado responde a outros processos criminais. Com efeito, entendo que o sentenciado é contumaz na prática delitiva evidenciando que a sua liberdade representa perigo à ordem pública em virtude da reiteração de suas condutas. Logo, a manutenção de sua prisão é necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Destarte, denego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, § 1° do CPP.

Nota-se que o decreto constritivo está robustamente amparado por elementos fáticos e concretos que revelam a periculosidade do agente, a gravidade concreta que envolve os fatos de que é acusado, sem olvidar do risco evidente de reiteração delitiva, revelando-se presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Quanto às supostas condições pessoais, ao contrário do que afirma a defesa, verifico que a Certidão de Antecedentes Criminais (id 20374530) não lhe é nem um pouco favorável e a alegação de possuir família regularmente constituída e ocupação lícita está desprovida de elementos comprobatórios. Por fim, o comprovante de residência está em nome de terceiro estranho aos presentes autos, portanto, inservível ao processo.

Por fim, demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido colaciono o julgado abaixo:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO DELITO. MODUS OPERANDI. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. 1. Em análise do pleito,vislumbro que, ao contrário do que afirma o impetrante, se encontram presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: O fumus comissi delict, consubstanciado nos indícios de autoria delitiva e na materialidade do crime, os quais se perfazem pelas declarações das testemunhas às fls. 08/15, Registro Fotográfico às fls. 41/43, bem como o Laudo Necroscópico às fls. 65 dos autos principais. De outro lado, o periculum libertatis, encontra-se presente considerando a gravidade concreta do delito supostamente cometido, sobretudo quanto ao modus operandi utilizado, haja vista que o paciente vem sendo acusado de atentar contra a vida das vítimas, se utilizando de arma de fogo, sendo, portanto, fundamento idôneo a ensejar a decretação da segregação cautelar 2. Salienta-se que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do paciente para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade concreta da conduta. Precedentes. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 4. Demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há o que falar-se em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes; 5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada em harmonia com o Parecer Ministerial. (TJ-AM - HC: 40098254320228040000 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 28/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023)

Diante de todo o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e denego a ordem.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 01/08/2024